Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702772-02.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BANDEIRA ALVINA APELADO: MARIANA FARIA CAIXETA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO BANDEIRA ALVINA em face de sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra MARIANA FARIA CAIXETA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único c/c 330 e 485, I, do Código de Processo Civil - CPC. Em suas razões (ID 48937937), o apelante sustenta que: 1) não há obrigatoriedade de cadastramento de condomínios no Processo Judicial Eletrônico – PJE, pois não se trata de empresa pública ou privada; 2) as comunicações dos atos processuais devem ser feitas em nome dos advogados, por meio do diário eletrônico; 3) o cadastramento no PJE não é pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, mas apenas uma “questão burocrática do sistema”. Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a não obrigatoriedade de cadastramento do condomínio no PJE e determinar o prosseguimento do feito na origem. O condomínio apelante informou que celebrou acordo extrajudicial com a apelada. Requereu a homologação do acordo e a extinção do processo, nos termos do art. 487, III, "b" do Código de Processo Civil – CPC (ID 48937942). Houve tentativa de intimação da apelada para se manifestar sobre o acordo por aviso de recebimento e por oficial de justiça (IDs 48937947 e 50188411). Todavia, a apelada não foi encontrada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator homologar a autocomposição das partes. Para a homologação, a controvérsia deve se referir a direitos que admitem autocomposição e o termo deve estar devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil - CC. O acordo foi assinado pelo representante legal do apelante e pela apelada. Os direitos decorrentes da lide podem ser objeto de transação (ID 48937943). HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes, com base no artigo 932, I, do CPC e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC. JULGO PREJUDICADA a apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator